Tribunal: TJMT
Processo: 1015612-59.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por Leila Figueiredo Alves Correa, nos autos do Recurso de Apelação n° 1015612-59.2017.811.0041, no qual a embargante figura como apelada, e o Estado de Mato Grosso como apelante.
Nas razões recursais, a embargante alega que a decisão inserida ao ID n° 98531008 incorreu em erro material, pois determinou a remessa do feito a Turma Recursal do Juizado Especial, sem observar que o valor dado a causa ultrapassa os 60 (sessenta) salários mínimos.
Por tais motivos, requer seja aplicado efeitos infringentes a decisum, retomando-se o curso da apreciação da Apelação na seara do Tribunal de Justiça. (ID n° 99850455)
Decorreu o prazo sem que o Estado de Mato Grosso apresentasse contrarrazões. (ID n° 102735973)
É o relatório.
Decido.
É cabível o julgamento monocrático como forma de solução mais célere do procedimento recursal, haja vista a presença dos requisitos apontados no art. 932 do CPC/2015: “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;”. [...]. [Destaquei].
Ab initio, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
Pois bem.
Da análise dos fundamentos deste recurso, observa-se que na data da propositura da ação (19-5-2017) o salário mínimo vigente era de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), bem como que o valor atribuído à causa foi o de R$ 298.179,05 (duzentos e noventa e oito cento e setenta e nove reais e cinco centavos), o que excede os 60 (sessenta) salários mínimos, uma vez que o teto limite para a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública era de R$ 56.220,00 (cinquenta e seis mil duzentos e vinte reais).
Logo, a pretensão é superior a 60 salários mínimos, fixado como limite às ações contra a Administração Pública que tramitam no microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, razão pela qual, é imperioso o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado, em razão do valor da causa.
Nesse sentido colaciono jurisprudência, senão vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIO. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. ART. 2o, § 2o, DA LEI No 12.153/2009. DECRETADA, EX OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO, DECLINANDO DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO COMUM FAZENDÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Agravo de Instrumento No 71008137960, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Lílian Cristiane Siman, Julgado em 25/10/2018).
RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PARCELAMENTO DE SALÁRIO. DANO MORAL. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DECLINADA. O art. 2o da Lei Federal n. 12.153/2009, estabelece que os Juizados Especiais da Fazenda Pública são competentes para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Já o § 2o do artigo supramencionado, estabelece que quando a pretensão versar acerca de obrigações vincendas, o valor da causa deverá corresponder a soma de 12 parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas. No caso em espécie, o comprovante de renda acostado aos autos demonstra que o duodécuplo dos vencimentos percebidos pela parte autora, acrescido do valor postulado a título de danos morais, ultrapassa o montante de 60 salários mínimos. Logo, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta deste Juizado para processamento do feito, em razão do valor da causa.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA RECONHECIDA. COMPETÊNCIA DECLINADA. RECURSO INOMINADO PREJUDICADO. UNÂNIME. (Recurso Cível No 71007483373, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em 25/9/2018)
Desse modo, os autos não se amoldam a tese jurídica firmada no IRDR n. 85560/2016, sobre o tema n. 01, que estabelece: Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para tornar sem efeito a decisão de ID ° 98531008 e determinar que os autos permaneçam neste E. Tribunal de Justiça para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 07 de dezembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora